Tribunal: TCU
Processo: 040.165/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 50/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4068/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.165/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Gomes de Oliveira Junior (XXX.247.596-XX); Abelardo Bento Araujo (XXX.095.646-XX); Acacio Pedro da Silva Junior (XXX.668.719-XX); Adailton Saraiva (XXX.791.387-XX); Ademar Cirilo Altoe Junior (XXX.642.087-XX); Adhelbar de Albuquerque Queiroz Neto (XXX.040.004-XX); Adriana Patricia Costa Batista (XXX.142.564-XX); Adriane Silva Cunha (XXX.985.142-XX); Adriano Goldner Costa (XXX.156.927-XX); Adriano de Brito Lopes (XXX.832.501-XX); Adrielly Silva Santos (XXX.620.427-XX); Agabo Carvalho Silva (XXX.916.971-XX); Agenor Santana da Silva (XXX.151.467-XX); Alan Siraisi Fonseca (XXX.489.645-XX); Alessandra Silveira Valim (XXX.353.688-XX); Alessandro de Oliveira (XXX.770.287-XX); Alex Cirino da Rosa (XXX.725.252-XX); Alex Cristiano de Souza (XXX.885.266-XX); Alex Sandro Pereira Ramos (XXX.186.984-XX); Alexandre Gontijo Tsutake (XXX.776.146-XX); Alexandre Parada do Nascimento (XXX.687.482-XX); Alice Bohrer (XXX.812.266-XX); Aline Aparecida Rabelo (XXX.429.916-XX); Aline Gomes de Oliveira Paranhos (XXX.359.236-XX); Aline Husek Emanuelli de Araujo Lima (XXX.157.690-XX); Aline Keli de Oliveira (XXX.254.856-XX); Aline Massia Pereira (XXX.161.730-XX); Aline Ribeiro Moura (XXX.856.747-XX); Aline Rocha Santos Fraga (XXX.086.887-XX); Aline de Cassia Campos Pena (XXX.228.606-XX); Aline de Freitas Velasco Werneck (XXX.866.947-XX); Aline de Mello Soares (XXX.211.060-XX); Alisson de Almeida Santos (XXX.813.936-XX); Allan Erlikhman Medeiros Santos (XXX.904.746-XX); Almir Fernando Loureiro Fontes (XXX.991.896-XX); Aloizio Brasil Biguelini (XXX.822.170-XX); Alyne Lima de Mesquita (XXX.632.981-XX); Amanda Aparecida Marcatti (XXX.035.946-XX); Amanda Caroline Dias Goncalves (XXX.210.196-XX); Amanda Gaspar Pereira (XXX.089.546-XX); Amanda Jorge Vinhoza de Carvalho Silva (XXX.372.327-XX); Amanda de Abreu Oliveira Ribeiro (XXX.845.696-XX); Ana Barbara de Jesus Chaves (XXX.656.385-XX); Ana Beatriz dos Anjos Cardoso (XXX.178.416-XX); Ana Carolina Maia Ferreira (XXX.442.766-XX); Ana Carolina Silveira Rabelo (XXX.694.266-XX); Ana Carolina de Aguiar (XXX.680.669-XX); Ana Caroline Siqueira Martins (XXX.643.389-XX); Ana Caroline de Almeida (XXX.654.016-XX); Ana Cristina Bittencourt Arruda (XXX.570.447-XX); Ana Flavia Rezende (XXX.981.406-XX); Ana Gabriela Morim de Lima (XXX.523.397-XX); Ana Julia Alves Camara (XXX.616.896-XX); Ana Julia Brites Alves (XXX.865.707-XX); Ana Lidia da Silva Trindade Mathias (XXX.903.392-XX); Ana Paula Cristina da Silva (XXX.478.886-XX); Ana Paula Dias Andrade (XXX.500.092-XX); Ana Paula Pedrao Barbosa (XXX.426.159-XX); Ana Paula da Luz Correa (XXX.952.652-XX); Ana Paula de Jesus Barbosa (XXX.559.388-XX); Ana Sarah Maia Barbosa (XXX.921.423-XX); Anderson Batista Evangelista Lima (XXX.025.316-XX); Anderson Cleiton dos Santos Schmidt (XXX.339.522-XX); Anderson Dyde Gomes Oliveira (XXX.613.898-XX); Andre Felipe Barion Alves Andrean (XXX.298.829-XX); Andre Luis Lima de Oliveira (XXX.108.813-XX); Andre Luiz Campos Silva (XXX.177.492-XX); Andre Luiz Porreca Ferreira Cunha (XXX.147.768-XX); Andre Luiz Romano (XXX.283.158-XX); Andre Spencer de Souza Holanda (XXX.329.814-XX); Andre de Lima Salgado (XXX.648.086-XX); Andrea de Castro Martins Bahiense (XXX.274.857-XX); Andreia Laura Prates Rodrigues (XXX.529.386-XX); Andressa Kattiucy Lima Silva (XXX.574.022-XX); Andressa Leal Magalhaes (XXX.812.953-XX); Andressa Lemes Proque (XXX.175.566-XX); Andressa Soares dos Santos (XXX.283.177-XX); Angela Dias dos Santos (XXX.678.047-XX); Angelica Gomes Barreto (XXX.206.673-XX); Angelica Ramos de Almeida (XXX.564.586-XX); Angelica Rocha Ferro da Silva (XXX.570.417-XX); Anita Fernanda dos Santos Teixeira (XXX.575.376-XX); Anna Rafaella Ferreira Barauna (XXX.003.662-XX); Antonio Luis Guedes Pinto (XXX.628.907-XX); Antonio Marcos Nogueira Sodre (XXX.270.363-XX); Antonio Raimundo de Brito Alho (XXX.345.203-XX); Antonio Rosa dos Santos Neto (XXX.987.484-XX); Ariadne Souza Teixeira (XXX.116.311-XX); Ariane Coelho de Oliveira (XXX.208.917-XX); Arlete de Sousa Medeiros Jardim (XXX.934.973-XX); Arley Lima da Silveira (XXX.735.442-XX); Arthur Dornelas Assad Loureiro (XXX.242.873-XX); Arthur Oliveira Botelho (XXX.227.036-XX); Arthur Vescovi Salles (XXX.448.347-XX); Arthur Vieira Duarte (XXX.150.881-XX); Ary Leite de Jesus Junior (XXX.292.991-XX); Augusto Lemos da Silva (XXX.079.666-XX); Augusto Neves de Souza Neto (XXX.740.382-XX); Barbara Cristina Silva de Oliveira (XXX.593.012-XX); Barbara Gargi de Morais (XXX.693.708-XX); Barbara Soares (XXX.496.608-XX); Beatriz Alves Lourenco (XXX.769.681-XX); Beatriz Gasser (XXX.807.178-XX); Bene Estelita de Lima (XXX.332.827-XX); Benedito Izanor Ribeiro Junior (XXX.636.036-XX); Bento Rafael Siqueira (XXX.411.038-XX); Bethania Bittencourt Costa e Silva (XXX.012.167-XX); Bianca Bezerra do Real (XXX.390.283-XX); Bianca Fonseca Romualdo Uliana (XXX.128.007-XX); Bianca Strucker (XXX.457.800-XX); Brayan Cuzzuol Ferreira (XXX.565.037-XX); Breno Alcantara Silva (XXX.308.136-XX); Bruna Bolzani (XXX.697.949-XX); Bruna Goncalves Fonseca Moura (XXX.053.266-XX); Bruna Kuramoto (XXX.875.441-XX); Bruna Maria Santos de Oliveira (XXX.875.235-XX); Bruna Tinoco de Melo (XXX.186.084-XX); Bruna Xavier de Assumpcao (XXX.019.117-XX); Bruno Assis de Oliveira (XXX.687.868-XX); Bruno Barbosa Matias (XXX.752.855-XX); Bruno Bispo Salles (XXX.759.397-XX); Bruno Carvalho Amaral Dias (XXX.234.091-XX); Bruno Goncalves Rodrigues (XXX.197.212-XX); Bruno Legora Souza da Silva (XXX.488.157-XX); Bruno Luiz Mendes Fernandes (XXX.129.336-XX); Bruno Machado de Carvalho (XXX.654.497-XX); Bruno Maia Halley (XXX.513.564-XX); Bruno Martins Freitas de Souza (XXX.907.737-XX); Bruno Xavier de Freitas (XXX.451.976-XX); Bruno da Paixao Nascimento (XXX.888.387-XX); Cae Garcia Carvalho (XXX.228.435-XX); Caio Augusto Rodrigues dos Santos (XXX.701.656-XX); Caio Seiti Takiya (XXX.821.268-XX); Caio Victor Oliveira da Silva (XXX.305.183-XX); Camila Amuy Silva (XXX.259.946-XX); Camila Franco Batista (XXX.812.109-XX); Camila Luana Leal da Cunha (XXX.872.816-XX); Camila Luana Leal da Cunha (XXX.872.816-XX); Camila Mateus Reis (XXX.428.357-XX); Camila da Mota Carvalho (XXX.652.756-XX); Camilla Amorim de Sena Medeiros (XXX.740.626-XX); Camilla Ribeiro de Oliveira (XXX.716.416-XX); Camille Kircove Pereira (XXX.587.077-XX); Camilo Carneiro Silva (XXX.635.786-XX); Carla Agostini (XXX.400.556-XX); Carla Leticia Gediel Rivero Wendt (XXX.329.513-XX); Carla Sueli Cabral da Silva (XXX.262.192-XX); Carla da Conceicao de Lima (XXX.808.096-XX); Carlos Alberto Negrao (XXX.740.146-XX); Carlos Alberto de Souza (XXX.466.917-XX); Carlos Andre da Silva Gomes (XXX.523.547-XX); Carlos Dias Chaym (XXX.061.603-XX); Carlos Eduardo Lins Franca Piau (XXX.435.285-XX); Carlos Eduardo Simoes Moraes (XXX.489.016-XX); Carlos Henrique dos Santos (XXX.474.096-XX); Carlos Jefferson Soares Araujo (XXX.539.893-XX); Carlos Junior Gontijo Rosa (XXX.720.056-XX); Carlos Luiz do Nascimento Gomes (XXX.979.337-XX); Carlos Magno Santos Clemente (XXX.698.066-XX); Carlos Renato Ribeiro da Silva (XXX.355.377-XX); Carlos Victor Pontes do Rosario (XXX.701.257-XX); Carlos de Oliveira Caminha Neto (XXX.682.953-XX); Carolina Brandao Teixeira de Freitas (XXX.933.897-XX); Carolina Ferreira de Figueiredo (XXX.406.479-XX); Carolina Moura Cavalcante (XXX.104.367-XX); Carolina Pessanha Goncalves (XXX.272.157-XX); Carolina Rezende Pinto Narciso (XXX.231.576-XX); Carolina da Silva Siqueira (XXX.368.176-XX); Caroline de Fatima Helpa (XXX.280.309-XX); Cassila Garcia Flores (XXX.110.591-XX); Cassio Cecato Favarato (XXX.674.277-XX); Cassio Henrique Vieira Morais (XXX.577.386-XX); Cassio Tessmer Elias Soares (XXX.572.611-XX); Catarina Marques de Freitas (XXX.846.957-XX); Celina Santos de Oliveira (XXX.622.073-XX); Chayann Bicalho Gonzalez (XXX.233.957-XX); Cicero Jose Oliveira Guerra (XXX.030.296-XX); Cinthia Versiani Scott Varella (XXX.369.296-XX); Cintia de Moura Silva (XXX.122.427-XX); Cissa Azevedo (XXX.699.756-XX); Clarice Garcia Valadares Xavier (XXX.140.836-XX); Clarissa Alves de Oliveira (XXX.191.017-XX); Claudia Cristina Melo Paim (XXX.944.611-XX); Claudia Helena Vieira Freitas (XXX.822.716-XX); Claudia Pires Ferreira (XXX.102.716-XX); Claudia de Oliveira Daibello (XXX.483.868-XX); Claudia dos Santos (XXX.678.196-XX); Claudio Marcelo de Santana Ferreira (XXX.460.225-XX); Claudio de Jesus Santos (XXX.089.037-XX); Clayton Reis de Oliveira (XXX.857.906-XX); Clesiane de Oliveira Carvalho (XXX.483.466-XX); Clivia Dias Coelho (XXX.956.196-XX); Clovis da Silva Melo Junior (XXX.987.075-XX); Cristiano Brandao Blans (XXX.451.951-XX); Cristiano Candido Pinto (XXX.041.262-XX); Cristovam Coelho Rodrigues (XXX.290.674-XX); Cristovao Sousa Costa (XXX.828.102-XX); Cynthia Aparecida de Castro (XXX.149.726-XX); Cynthya Nayara Barros Alves Gomes (XXX.359.631-XX); Cyro Carne Ribeiro (XXX.081.557-XX); Dalila Augusto Peres (XXX.420.613-XX); Dana Akesia Viana Lopes Vaz (XXX.081.816-XX); Daniel Costa Holanda (XXX.460.503-XX); Daniel Cunha Bernardo (XXX.632.207-XX); Daniel Fernandes Silva (XXX.084.897-XX); Daniel Goncalves Ribeiro (XXX.854.396-XX); Daniel Riani Gotardelo (XXX.022.186-XX); Daniel Ribeiro de Souza (XXX.373.267-XX); Daniel Rodrigues da Silva (XXX.830.356-XX); Daniel Silva Moraes (XXX.038.796-XX); Daniel Stefany Duarte Caetano (XXX.044.056-XX); Daniela Martins Barbosa Couto (XXX.580.276-XX); Daniela Oliveira Bahia da Luz (XXX.758.705-XX); Daniella Silva Machado (XXX.664.657-XX); Danielli Urbieta Rocha (XXX.053.791-XX); Danila Teresa Valeriano Alves (XXX.659.082-XX); Danilo Cesar Barbosa Aguiar (XXX.263.117-XX); Danilo Perecin (XXX.756.408-XX); Danilo Tavares Costa (XXX.399.175-XX); Danily Andrade Veloso (XXX.197.661-XX); Davi Jose Alvarez Magalhaes (XXX.785.907-XX); David Alves de Assis (XXX.993.263-XX); David Oliveira Leite (XXX.658.298-XX); Davidson de Oliveira Franca Junior (XXX.630.285-XX); Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes (XXX.337.827-XX); Dayse Kelly Barreiros de Oliveira (XXX.473.681-XX); Dayse Lucia da Silva Vasconcelos Gomes (XXX.512.727-XX); Debora Moreira de Oliveira Moura (XXX.736.425-XX); Debora Simoes Araujo (XXX.035.155-XX); Deborah Ramos Stein (XXX.086.680-XX); Decio Renno de Mendonca Faria (XXX.268.106-XX); Deidi Luci da Silva (XXX.337.627-XX); Deivid Ilecki Forgiarini (XXX.109.050-XX); Delson Edmundo Ferraz da Silva Junior (XXX.683.718-XX); Denise Beatriz de Melo Alexandre Peao Fernandes (XXX.119.257-XX); Denise Gervasio de Almeida (XXX.033.001-XX); Denise Maria Reis (XXX.816.298-XX); Dhonney da Silva Monteiro (XXX.866.273-XX); Diego Addan Goncalves (XXX.405.919-XX); Diego Andrade Lemos (XXX.128.288-XX); Diego Carvalho Pimenta (XXX.952.736-XX); Diego Goncalves Oliveira Souza (XXX.203.375-XX); Diego Henrique de Souza Chaves (XXX.854.146-XX); Diego Nunes Molinos (XXX.644.266-XX); Diego Rafael Fonseca Carneiro (XXX.620.453-XX); Diego Santos de Souza (XXX.999.465-XX); Diego de Carvalho Frade (XXX.196.351-XX); Diego de Oliveira Martins (XXX.455.918-XX); Dimitri Salviato Rodrigues (XXX.783.157-XX); Diogenes de Sena Cavalcante (XXX.185.734-XX); Diogo Carreira Fernandes (XXX.076.617-XX); Diogo Mota Fernandes Silva (XXX.643.307-XX); Douglas Mateus da Silva (XXX.981.526-XX); Douglas Scariot (XXX.516.749-XX); Dougllas Moreira Diniz (XXX.174.663-XX); Ediane Araújo Silva (XXX.985.423-XX); Ediane Maria Gheno (XXX.433.680-XX); Edson Silva de Almeida (XXX.895.945-XX); Eduarda Ernesto Machado Felix de Castro (XXX.200.096-XX); Eduardo Cezar Barbosa de Barros Aragao (XXX.396.315-XX); Eduardo Jesus Sanches (XXX.737.070-XX); Eduardo Jose Cavichiole Correa (XXX.372.878-XX); Eduardo Lobo de Araujo (XXX.678.584-XX); Eduardo Pahor Filho (XXX.076.728-XX); Eduardo Ribeiro Zreik (XXX.611.427-XX); Eduardo Vicente Wolf Trentini (XXX.786.049-XX); Eliab Hercules de Almeida da Silva (XXX.402.722-XX); Eliade Martins Pereira (XXX.391.491-XX); Elias Oliveira dos Santos de Andrade (XXX.172.306-XX); Elida Maiara Velozo de Castro (XXX.297.709-XX); Eline Maria Finco (XXX.514.199-XX); Elisa Campos de Sousa (XXX.142.487-XX); Elisangela Ribeiro Bastos (XXX.622.833-XX); Elizangela Aparecida dos Santos (XXX.829.666-XX); Elizangela Braz de Araujo (XXX.445.772-XX); Elizeth Neves Cardoso Soares (XXX.933.321-XX); Elton Souza Oliveira (XXX.158.101-XX); Elton Verkalterem Reis Silva (XXX.818.396-XX); Emanuel Alcantara da Silva (XXX.686.243-XX); Emanuel Felipe de Oliveira Filho (XXX.715.014-XX); Emanuela da Rocha Mascarenhas (XXX.488.073-XX); Emilly Kauany Cavalcante da Silva (XXX.943.272-XX); Emylli Tavares do Nascimento (XXX.108.794-XX); Endi Lanza Galvao (XXX.947.166-XX); Enzo Enrique Velasco da Silva (XXX.290.522-XX); Eric Jefferson Matias Luz (XXX.840.341-XX); Erick Fraga Reboucas (XXX.370.143-XX); Erick Marchon Lemos (XXX.737.117-XX); Erika Caldas Freitas (XXX.696.233-XX); Erika Denise de Vasconcelos Florentino (XXX.470.654-XX); Erivelton Antonio dos Santos (XXX.764.606-XX); Erna Raisa Lima Rodrigues de Barros (XXX.047.194-XX); Ernesto Ferreira Martins (XXX.710.497-XX); Esequiel Henrique dos Santos (XXX.030.256-XX); Estella Teixeira Lima de Paula (XXX.529.926-XX); Etna Kaliane Pereira da Silva (XXX.375.935-XX); Eveline Cyntia Monteiro da Silva Alcantarino (XXX.966.123-XX); Everton do Nascimento Alencar (XXX.707.144-XX); Ewerton Clovis Madeira Pariz (XXX.357.087-XX); Fabia Oliveira da Silva (XXX.020.896-XX); Fabiana da Silva (XXX.732.878-XX); Fabiane Mychelle Andrade de Jesus (XXX.119.945-XX); Fabiano Junior Alves da Silva (XXX.309.206-XX); Fabiano Martin Tiossi (XXX.949.148-XX); Fabiano Sales de Aguiar (XXX.906.822-XX); Fabio Correa Alves (XXX.870.208-XX); Fabio Jose da Silva (XXX.542.304-XX); Fabio Nascimento de Jesus (XXX.652.385-XX); Fabricio Moraes Pereira (XXX.415.012-XX); Fabyola Jorge Cruz (XXX.665.671-XX); Fabíola da Conceição Lima Monteiro (XXX.308.693-XX); Felipe Barreto Coutinho de Lima (XXX.519.877-XX); Felipe Cesar Stanzani Fonseca (XXX.774.807-XX); Felipe Milhomem Ribeiro (XXX.875.301-XX); Felipe da Silva Leitao (XXX.587.957-XX); Felipe de Sousa Bastos (XXX.663.023-XX); Felix Horacio Munoz Muniz Junior (XXX.601.776-XX); Fernanda Eusebia Lopes da Silva (XXX.470.516-XX); Fernanda Helena Brito Feres (XXX.097.417-XX); Fernanda Monteiro Nascimento (XXX.778.197-XX); Fernanda Rodrigues de Souza (XXX.795.016-XX); Fernando Antonio de Assuncao Montenegro Filho (XXX.410.994-XX); Fernando Lyrio Annecchini (XXX.402.807-XX); Filipe Gradim Machado Pereira (XXX.649.737-XX); Filipe Rodrigues Candido (XXX.111.846-XX); Filipe de Paula Barreto Gouvea (XXX.924.797-XX); Fillipe Cabral da Silva (XXX.636.257-XX); Fiorita Gonzales Lopes Mundim (XXX.070.006-XX); Fladima Rodrigues Christofari (XXX.603.931-XX); Flavia Camargo de Araujo (XXX.277.211-XX); Flavia dos Santos (XXX.355.427-XX); Flavio Roberto de Albuquerque Almeida (XXX.955.442-XX); Flavio Valdir Kirst (XXX.251.547-XX); Franciele Conrado dos Santos (XXX.586.375-XX); Franciellen Pedreira de Souza Silva (XXX.891.742-XX); Francildo Paiva Santos (XXX.109.813-XX); Francisco Abreu Victer (XXX.321.087-XX); Francisco Andson Marques (XXX.532.187-XX); Francisco Jackson Freitas Alencar (XXX.812.793-XX); Francisco Raimundo Holanda Vasconcelos (XXX.770.423-XX); Francisco Rogerio de Carlos Correa (XXX.059.743-XX); Francisco Vitta Firmino (XXX.721.756-XX); Francisco de Moura Melo Silva (XXX.875.662-XX); Frederico Lopes da Silva (XXX.140.571-XX); Fulvia Stefany Silva de Oliveira (XXX.714.466-XX); Gabriel Dibbern Sacchi (XXX.557.008-XX); Gabriel Gregory Granche Ventura (XXX.070.208-XX); Gabriel Infante Magalhaes Martins (XXX.426.136-XX); Gabriel Pereira de Souza (XXX.889.601-XX); Gabriel Silva Marques Borges (XXX.838.916-XX); Gabriel Vasconcelos de Sousa (XXX.975.217-XX); Gabriel Zazeri (XXX.633.548-XX); Gabriel de Amorim Silva Ferreira (XXX.824.947-XX); Gabriela Cristina Cassiano Prado (XXX.205.128-XX); Gabriela Morais Zirbes (XXX.676.090-XX); Gabriela Moro de Oliveira (XXX.138.417-XX); Gabriela Pita Sassioto (XXX.612.701-XX); Gabriela Puggi Aguiar (XXX.688.565-XX); Gabriela Serenini Prado Santos Salgado (XXX.648.496-XX); Gabriela Souza Oliveira (XXX.505.242-XX); Gandhia Vargas Brandao (XXX.718.601-XX); Geandra Alves Queiroz (XXX.717.526-XX); Germana Dutra Acioly (XXX.852.171-XX); Gessica Landy Ferreira Amaral Evangelista (XXX.206.386-XX); Geuid Cavalcante da Silva Filho (XXX.737.683-XX); Gilberto de Souza Andrade (XXX.685.552-XX); Gildean Parga Costa (XXX.184.203-XX); Giovana Costa Coimbra (XXX.951.822-XX); Gisa da Silveira Tostes (XXX.563.937-XX); Gisele Alves Santana (XXX.089.329-XX); Gisella Lorene Pinto Rodrigues (XXX.108.356-XX); Giselle Garcia Trevizo (XXX.046.718-XX); Giselle Leite Franklin Von Randow (XXX.419.126-XX); Gislaine Costa da Silva (XXX.844.243-XX); Glauciane Cavalcanti Felix (XXX.678.647-XX); Glaucio Ferreira Loureiro (XXX.170.126-XX); Gledes Aparecida da Silveira (XXX.214.086-XX); Gleisson de Souza Freitas (XXX.425.906-XX); Guilherme Araujo da Silva (XXX.403.901-XX); Guilherme Carlos Rodrigues de Oliveira (XXX.012.976-XX); Guilherme Diego Rodrigues Leal (XXX.012.576-XX); Guilherme Henrique Maltauro Molina Campos (XXX.913.559-XX); Guilherme Henrique Silveira Costa (XXX.764.216-XX); Guilherme Masquetti Pelz (XXX.359.969-XX); Guilherme Messias Pereira Lima (XXX.513.848-XX); Guilherme Rabelo Querino (XXX.875.776-XX); Guilherme Salume Teixeira (XXX.477.857-XX); Guilherme Virgilio Picinin Oliveira Simoes (XXX.789.066-XX); Guilherme da Ponte Costa (XXX.600.477-XX); Guilson Oliveira Dias Ribeiro (XXX.123.417-XX); Gustavo Barros Santovaia (XXX.089.277-XX); Gustavo Frederico Bracher e Silva (XXX.490.446-XX); Gustavo Galvao Borner (XXX.123.377-XX); Gustavo de Carvalho Chaves (XXX.379.128-XX); Hagata Cremasco da Silva (XXX.813.889-XX); Hanna Carolina da Silva Rezende (XXX.793.651-XX); Hanna Cibele Lins Rocha Limulja (XXX.090.118-XX); Hannah Ferreira Rocha Bezerra (XXX.681.154-XX); Harllesson Galucio de Almeida (XXX.526.502-XX); Harnon Martins Ramos (XXX.594.106-XX); Havane Maria Bezerra de Melo (XXX.388.614-XX); Hayla Isabely Nakauth dos Santos (XXX.092.022-XX); Heitor Franco Santos (XXX.765.205-XX); Helbert Medeiros Prado (XXX.317.188-XX); Helen Cristina Nogueira Carrer (XXX.260.258-XX); Helena Gomes Loiola (XXX.398.413-XX); Helgem de Souza Ribeiro Martins (XXX.813.176-XX); Helio Oliveira Ferrari (XXX.162.518-XX); Heloisa Helena Barroso (XXX.523.076-XX); Helton Vinicius de Arruda Soato (XXX.587.319-XX); Herbert Yuri Figueiredo Rezende (XXX.078.741-XX); Hercules Bezerra Dias (XXX.227.892-XX); Herivelton Alves de Oliveira (XXX.156.873-XX); Hianga Fayssa Fernandes Siqueira (XXX.635.544-XX); Higor Lima da Silva Pre (XXX.379.307-XX); Hortencia Aparecida Botelho (XXX.587.426-XX); Hugo Luiz Val Menezes de Oliveira (XXX.028.786-XX); Hugo de Almeida Santiago (XXX.826.886-XX); Hyane Assuncao de Araujo Silva (XXX.021.613-XX); Hyasmini Stefani Figueiredo de Lima (XXX.646.012-XX); Iacana Costa Simoes (XXX.586.565-XX); Igor Emmanuel Melo da Silva (XXX.254.273-XX); Igor Jordao Alves (XXX.814.674-XX); Igor Oliveira Crisostomo (XXX.102.246-XX); Igor Torres Marques (XXX.711.708-XX); Igor de Oliveira Lima (XXX.855.727-XX); Ilzanda Justo do Rosario (XXX.552.262-XX); Irenilde Santos de Alencar (XXX.034.352-XX); Isaac Luna Macedo (XXX.314.193-XX); Isabel Marques de Brito (XXX.892.493-XX); Isabela Santos Correia Rosa (XXX.826.795-XX); Isabela Seccato Ruis Chagas (XXX.517.197-XX); Isabele Cristina Duarte Serafim (XXX.233.453-XX); Isabella Faria Rocha Lima (XXX.850.627-XX); Isabelle Naomi Higachi Reginato (XXX.021.869-XX); Ismael Alexandre da Silva Nascimento (XXX.972.552-XX); Isomar do Nascimento Holanda (XXX.235.303-XX); Itaiane de Paula (XXX.642.526-XX); Italo Cesar Rodrigues de Rosso (XXX.778.512-XX); Italo Lopes de Oliveira (XXX.760.051-XX); Iuri Benedito da Silva Santos (XXX.436.405-XX); Iury da Silva Brittes de Assis (XXX.758.167-XX); Ivanna Pessoa Moura Costa (XXX.933.204-XX); Ivany Terezinha Rocha de Yparraguirre (XXX.182.037-XX); Izabela Alves Gomes (XXX.244.607-XX); Izabella Costa Silva Campos (XXX.166.486-XX); Jader Sascho Ramos (XXX.420.037-XX); Jairo Evangelista Nascimento (XXX.158.026-XX); Jamil de Araujo Farhat (XXX.225.479-XX); Janaina Gomes Castro e Mascarenhas (XXX.449.253-XX); Jane Carla de Souza (XXX.425.569-XX); Janine Lira Dornelles (XXX.962.691-XX); Jaqueline Pereira Lana (XXX.319.216-XX); Jean Junior Brito de Araujo (XXX.989.391-XX); Jean Saulo Ismar (XXX.630.709-XX); Jeferson da Silva Souza (XXX.507.697-XX); Jeferson dos Santos Soares (XXX.042.071-XX); Jefferson Bernardo da Silva (XXX.018.123-XX); Jenifer Pinheiro Mourao (XXX.745.732-XX); Jeremias Rodrigues da Silva (XXX.870.621-XX); Jessica Aparecida Fernandes (XXX.649.476-XX); Jessica Ferreira Borges (XXX.423.701-XX); Jessica Jevanny Rocha Goes dos Santos (XXX.750.912-XX); Jessica Passos de Carvalho (XXX.256.866-XX); Jessica de Carvalho Antao da Silva (XXX.983.813-XX); Jeter Miguel dos Santos (XXX.986.156-XX); Jhuliane Evelyn da Silva (XXX.818.923-XX); Joana Souto Guimaraes Araujo Bonomo (XXX.504.928-XX); Joao Alves da Silva Neto (XXX.839.836-XX); Joao Antonio Braga Guimaraes (XXX.570.611-XX); Joao Ceciliano Guimaraes Braga (XXX.521.900-XX); Joao Henriques de Sousa Junior (XXX.050.964-XX); Joao Marcos Cerqueira Torres Costa (XXX.974.423-XX); Joao Marcos Pereira Gomes (XXX.179.437-XX); Joao Patrick da Silva Felix (XXX.966.877-XX); Joao Paulo Assuncao Borges (XXX.920.526-XX); Joao Paulo Carneiro (XXX.736.686-XX); Joao Paulo de Carvalho Alves (XXX.209.726-XX); Joao Pedro Becker Santos (XXX.465.110-XX); Joao Romulo da Silva Brandao (XXX.034.977-XX); Joel Pedro Martiniano Dias (XXX.453.266-XX); Joenison Batista da Silva (XXX.591.865-XX); Jonas Ferreira Ramos (XXX.948.202-XX); Jonas Henrique Osorio (XXX.117.948-XX); Jonas Tiago Luna Chaves (XXX.724.122-XX); Jonatas da Costa Brasil de Borba (XXX.150.460-XX); Jonathan Vital Costa Frazão (XXX.476.653-XX); Jonilson Pereira Silva (XXX.902.831-XX); Jorge Luis Gomes dos Reis (XXX.994.466-XX); Jorge Luis Rodrigues Pantoja Filho (XXX.938.562-XX); Jorge Luiz Zaluski (XXX.154.869-XX); Jorge Magno Lopes Moraes (XXX.584.583-XX); Jose Alexsandro da Silva (XXX.806.424-XX); Jose Claudio Borges da Silva Filho (XXX.289.773-XX); Jose David Romero Diaz (XXX.084.148-XX); Jose Edson da Silva Barrinha (XXX.712.023-XX); Jose Guilherme de Oliveira Mendes (XXX.444.355-XX); Jose Junior Ferrari de Oliveira Silva (XXX.014.317-XX); Jose Maria Ferreira Brandao (XXX.522.391-XX); Jose Renato Guimaraes (XXX.395.214-XX); Jose Ribeiro da Costa Neto (XXX.148.347-XX); Jose Ricardo Borem Lopes (XXX.738.336-XX); Jose Ricardo Ferreira Oliveira (XXX.088.984-XX); Jose Sepulveda Florido Neto (XXX.991.837-XX); Jose Wagner Alves Garrido (XXX.639.824-XX); Josiane Moreira da Costa (XXX.848.936-XX); Josino Jose Barbosa (XXX.882.956-XX); José Oliveira da Silva Filho (XXX.776.423-XX); Juarez Pompeu de Amorim Neto (XXX.219.433-XX); Jucilane de Sousa Carlos (XXX.008.003-XX); Juda Israel Farias Ferreira (XXX.045.455-XX); Julia Menezes Rezende (XXX.739.715-XX); Juliana Alves Moreira Dias (XXX.547.826-XX); Juliana Cristina dos Santos Almeida Bastos (XXX.625.056-XX); Juliana Mariano dos Santos (XXX.706.717-XX); Juliana Miranda Soares Campos (XXX.911.046-XX); Juliana Perrone de Oliveira (XXX.029.180-XX); Juliana Ribeiro Lucci (XXX.989.436-XX); Juliana de Sousa Cristo Marcelino (XXX.700.766-XX); Juliana do Nascimento Vasques (XXX.917.967-XX); Juliano Cezar Sant Anna (XXX.202.231-XX); Juliano Costa Pereira (XXX.165.906-XX); Julliano Cesar Carneiro Viana (XXX.586.226-XX); Jusef Felipe Pinto de Oliveira (XXX.260.851-XX); Jussandra Meneses Cavalcante (XXX.486.913-XX); Kamene Costa de Sousa (XXX.011.553-XX); Karen Nascimento Duarte de Oliveira (XXX.230.950-XX); Karla Ivana Batista de Castro (XXX.034.413-XX); Kassia Tonheiro Rodrigues (XXX.779.341-XX); Katia Cristina Noroes (XXX.308.018-XX); Keise Cleiton da Rosa Goncalves (XXX.976.157-XX); Kelly Maria Fonseca (XXX.287.666-XX); Kelly Sabrina Fernandes (XXX.164.529-XX); Kenia Cardoso Vilaca de Freitas (XXX.746.807-XX); Kerson Aniston Sousa Oliveira (XXX.735.723-XX); Kevinny Chaves Florencio (XXX.882.486-XX); Klesley Bueno Brandao (XXX.738.458-XX); Laeticia Jensen Eble (XXX.202.286-XX); Lais Oliveira de Santana (XXX.254.635-XX); Lais Rodrigues da Costa Chaves (XXX.167.592-XX); Larissa Pimentel de Santana (XXX.147.195-XX); Laura Miya Ito (XXX.449.768-XX); Layla Lima Carvalho (XXX.417.887-XX); Lays Carvalho de Almeida (XXX.198.295-XX); Leander Cordeiro de Oliveira (XXX.677.860-XX); Leandro Cavalcanti Reis (XXX.151.984-XX); Leandro Henrique Albino de Andrade (XXX.966.436-XX); Leandro Leysdian Oro Carralero (XXX.574.191-XX); Lenilton Santos Soares (XXX.404.295-XX); Leonardo Barbosa Mendes (XXX.347.666-XX); Leonardo Fraga Silva (XXX.822.952-XX); Leonardo Rosales Borges (XXX.309.078-XX); Leonardo Santos de Barros (XXX.220.617-XX); Leticia de Azevedo Campos (XXX.010.116-XX); Lia Almeida Oliveira Saraiva (XXX.295.213-XX); Lia Raquel Toledo Brambilla Gasques (XXX.331.601-XX); Liana Kumm (XXX.471.767-XX); Lidiane Brandao de Oliveira (XXX.318.411-XX); Ligia Augusto Telles (XXX.522.978-XX); Liliane Sena Pinheiro (XXX.063.306-XX); Liliane Silva Chen (XXX.513.982-XX); Lincon Oliveira Stefanello da Silva (XXX.634.150-XX); Lindsei Brabec Mota Barreto (XXX.006.455-XX); Liomar da Silva Braga (XXX.111.066-XX); Lorena Stefania Puhl Rodrigues (XXX.142.991-XX); Lourdes Marina Bezerra Pessoa (XXX.674.063-XX); Luan Teixeira Salca (XXX.480.047-XX); Luana Costa Santos (XXX.099.745-XX); Luana Malaman da Silva (XXX.351.738-XX); Luana Santos Oliveira Mota (XXX.998.605-XX); Luanna Azevedo Cruz (XXX.182.276-XX); Luanne Eugenia Nunes (XXX.957.164-XX); Lucas Alves da Silva (XXX.010.888-XX); Lucas Amaral de Padua (XXX.039.756-XX); Lucas Fonseca Caetano (XXX.082.676-XX); Lucas Gabriel Tameirao Baur (XXX.171.026-XX); Lucas Porto de Queiroz (XXX.058.853-XX); Lucas Santos Santana (XXX.079.361-XX); Lucas Viana Marinello da Silva (XXX.170.346-XX); Lucas Vilela de Franca Freitas (XXX.979.871-XX); Lucas dos Santos Batista (XXX.676.735-XX); Lucas dos Santos Rodrigues Morais (XXX.770.607-XX); Luciana Sousa Melo (XXX.132.193-XX); Luciane de Jesus Pereira (XXX.527.982-XX); Luciano Aparecido de Almeida Junior (XXX.594.026-XX); Luciano Cardoso Cruz (XXX.441.327-XX); Luciano Wilhelmsen Michelena Moreno (XXX.332.620-XX); Lucio Carlos Resende (XXX.730.206-XX); Ludmila de Souza Conceicao (XXX.411.042-XX); Luidgi Merlo Paiva dos Santos (XXX.670.349-XX); Luighi Jobim de Castro Loiola (XXX.662.751-XX); Luis Antonio de Souza Junior (XXX.873.988-XX); Luis Gustavo Soares Amorim (XXX.706.686-XX); Luisa Camargo Mitre de Oliveira (XXX.419.636-XX); Luiz Antonio de Oliveira (XXX.450.429-XX); Luiz Augusto Fernandes Fanini (XXX.478.948-XX); Luiz Augusto de Lima (XXX.182.436-XX); Luiz Carlos Vieira Xavier (XXX.386.006-XX); Luiz Daniel de Barros (XXX.033.618-XX); Luiz Kennedy Cruz Machado (XXX.031.156-XX); Luiz Otavio de Oliveira Pala (XXX.283.496-XX); Luiz Paulo Borges Miranda (XXX.853.466-XX); Luiza Prestes de Souza (XXX.071.542-XX); Luiza Rossi Campos (XXX.028.781-XX); Maickus Vinicius Pereira Carvalho (XXX.340.571-XX); Maira Joaquim Simonelli (XXX.741.118-XX); Maira Pompeu Martins (XXX.430.126-XX); Manuela Max Ferreira Fontoura Guedes (XXX.473.170-XX); Marcela Ribeiro Soares (XXX.862.266-XX); Marcelo Barbosa de Andrade (XXX.585.848-XX); Marcelo Henrique Xavier de Sousa (XXX.165.626-XX); Marcelo Lucas Araujo (XXX.035.633-XX); Marcelo Luiz de Carvalho Moura Moreira (XXX.567.467-XX); Marcelo Malaquias Barreto Gomes (XXX.333.275-XX); Marcelo Monari (XXX.019.258-XX); Marcelo Salgado Gomes Oliveira (XXX.811.426-XX); Marcelo de Oliveira (XXX.124.519-XX); Marcia Conceicao dos Santos (XXX.659.747-XX); Marcia Richtielle da Silva (XXX.381.018-XX); Marcio Presente de Souza (XXX.084.949-XX); Marco Antonio Pereira Pinheiro (XXX.119.816-XX); Marco Aurelio Schiavo Novaes (XXX.532.975-XX); Marco Bruno Xavier Valadao (XXX.853.111-XX); Marcos Alecio Bispo de Andrade (XXX.379.202-XX); Marcos Alves da Silva (XXX.040.258-XX); Marcos Flavio Oliveira Pina (XXX.665.546-XX); Marcos Manoel Ferreira (XXX.739.957-XX); Marcos Vinicio de Camargo (XXX.562.638-XX); Marcos Wagner Jesus Servare Junior (XXX.410.797-XX); Maria Anna Xavier Serra Carneiro de Novaes (XXX.541.177-XX); Maria Augusta Marques de Almeida Xavier Dantas (XXX.483.854-XX); Maria Carolina Barboza e Silva Cardoso (XXX.410.948-XX); Maria Clara Fava (XXX.465.801-XX); Maria Denise Dourado da Silva (XXX.766.781-XX); Maria Eduarda Mendonca de Freitas (XXX.027.891-XX); Maria Eliane Lima da Silva Dimas (XXX.811.442-XX); Maria Helena Cosenzo (XXX.165.301-XX); Maria Simone Mendes Nunes (XXX.590.013-XX); Maria Veras do Nascimento (XXX.289.203-XX); Maria do Socorro Melo Araujo (XXX.419.473-XX); Mariana Borges Silva (XXX.624.597-XX); Mariana Dias de Almeida (XXX.197.238-XX); Mariana Naomi Saka (XXX.701.088-XX); Mariana Souza Santos (XXX.704.296-XX); Mariana Weiss de Abreu (XXX.485.117-XX); Mariane Alves de Souza (XXX.956.496-XX); Marianne Morais Alcantara (XXX.724.221-XX); Mariela Costa Carvalho (XXX.153.493-XX); Marielle Aparecida Silva (XXX.748.926-XX); Marilia Carneiro de Araujo Machado (XXX.690.155-XX); Marina Alvarenga de Souza (XXX.906.466-XX); Marina Brandao Iatarola Rocha (XXX.765.766-XX); Marina Gomes Murta Moreno (XXX.496.916-XX); Marina Martins Klostermann (XXX.373.559-XX); Marina Martins Pedrinha Padua (XXX.861.787-XX); Marina Mello de Menezes Felix de Souza Silva (XXX.160.347-XX); Marina Souza Sardella (XXX.759.927-XX); Mario Antonio Moreira (XXX.109.456-XX); Mario Davi Martins de Lacerda (XXX.931.234-XX); Mario Fernando Ribeiro de Miranda Mourao (XXX.073.602-XX); Mario Henrique da Mata Martins (XXX.218.424-XX); Marlon Bolonini Gomes (XXX.278.407-XX); Marlon Luan Ferreira Nascimento (XXX.593.227-XX); Marlon Wilson Santos dos Santos (XXX.020.642-XX); Marlon do Prado Siqueira (XXX.049.327-XX); Marta Lizeth Calvache Hoyos (XXX.427.761-XX); Mateus Cavalcanti Amado (XXX.333.724-XX); Mateus Moreira de Melo (XXX.969.059-XX); Mateus Pereira Lavorato (XXX.957.517-XX); Mateus Ribeiro Pereira (XXX.610.007-XX); Mateus Silva de Oliveira (XXX.065.296-XX); Mathesson dos Santos Nascimento (XXX.787.214-XX); Matheus Alexander Santos Ferreira (XXX.213.123-XX); Matheus Batalha Moreira Nery (XXX.353.905-XX); Matheus Carvalho Furtado (XXX.649.041-XX); Matheus Emerick de Magalhaes (XXX.777.346-XX); Matheus Franca Alves (XXX.915.742-XX); Matheus Marins Gomes (XXX.445.507-XX); Matheus Prado Silva (XXX.041.315-XX); Matheus Richter Poggio de Carvalho (XXX.728.937-XX); Matheus Silva Justino (XXX.171.516-XX); Matheus dos Santos Siqueira (XXX.525.887-XX); Mauricio Menezes de Faria Filho (XXX.160.088-XX); Mauro Manoel dos Santos (XXX.089.707-XX); Maya Kairiyama (XXX.935.668-XX); Micael Martins Silva (XXX.706.791-XX); Michael Jackson Vieira da Silva (XXX.467.389-XX); Michel Silva Carvalho (XXX.088.886-XX); Michel Silva Guimaraes (XXX.799.845-XX); Michele Calefe (XXX.124.378-XX); Micheli Linauer (XXX.053.971-XX); Miguel Ferraz Modesto Sampaio Pinto (XXX.870.114-XX); Milton Honorio Cavalcante Neto (XXX.141.253-XX); Milton da Silva Santos (XXX.548.806-XX); Milton de Sousa Falcao (XXX.958.923-XX); Minayana Giacometti Mercaldi (XXX.671.978-XX); Miria de Lima Rocha Henrique (XXX.241.882-XX); Miriam Rabelo Gontijo (XXX.403.036-XX); Monica Renata Pelisson (XXX.594.659-XX); Mylena da Silva Gomes (XXX.329.247-XX); Naara de Lima Campos (XXX.311.587-XX); Nadya Helena Alves dos Santos (XXX.467.502-XX); Nairon Carvalho do Nascimento (XXX.344.692-XX); Nata Rogerio Soares Borges (XXX.895.633-XX); Natalia Ferreira Rangel (XXX.247.276-XX); Natalia Lima de Oliveira Santos (XXX.446.825-XX); Natalia Petersen Nascimento Santos (XXX.561.655-XX); Natalia de Souza Pelinson (XXX.373.888-XX); Nathalia Tavares (XXX.080.867-XX); Nathan Rodrigues Batista (XXX.959.198-XX); Nayara Aparecida Neres da Silva (XXX.586.226-XX); Nayara Gabriela Silverio Souza (XXX.596.486-XX); Nayara Nunes Fonseca dos Reis (XXX.075.566-XX); Nayara Paula de Almeida Caprara (XXX.614.308-XX); Neilton dos Reis Goularth (XXX.690.347-XX); Nikolaos Mikail Dimitriadis (XXX.625.497-XX); Nilo Cesar Queiroga Silva (XXX.827.426-XX); Nilson de Sousa Melo e Silva (XXX.363.435-XX); Nubia Pinto Bravin (XXX.503.722-XX); Odorico Guilherme Veloso da Silva (XXX.645.421-XX); Orlando Goncalves Brito (XXX.381.906-XX); Orleans Ferreira Motta (XXX.488.602-XX); Osvaldo Mendonca Soares (XXX.771.998-XX); Otto Hebeda (XXX.319.107-XX); Pablo Samuel Pissarra de Castro (XXX.153.846-XX); Patricia Ferreira Arabe (XXX.554.156-XX); Patricia Martinelli (XXX.936.228-XX); Patricia Oliveira Barra (XXX.316.706-XX); Patricia Regina Dias dos Santos (XXX.270.667-XX); Patrick Alves Vizzotto (XXX.745.060-XX); Paula Gontijo Martins (XXX.388.646-XX); Paulo Alexandre da Silva (XXX.318.398-XX); Paulo Antonio Deodoro (XXX.276.876-XX); Paulo Eduardo Benites de Moraes (XXX.299.511-XX); Paulo Eladio Azevedo Pinho (XXX.739.803-XX); Paulo Ericson Valentim Silva (XXX.446.153-XX); Paulo Filho Soares Marcelino (XXX.524.683-XX); Paulo Henrique Lopes Vaz de Melo (XXX.045.956-XX); Paulo Henrique da Cruz Ferreira (XXX.136.166-XX); Paulo Roberto Ubaldo Guazzelli (XXX.254.999-XX); Paulo Roberto da Silva Junior (XXX.053.336-XX); Paulo Sergio Dillon Soares Filho (XXX.071.072-XX); Pedro Afonso Arenhardt Eidt (XXX.842.540-XX); Pedro Afonso Cortez (XXX.100.946-XX); Pedro Fernandes Gale (XXX.905.148-XX); Pedro Henrique Cordeiro de Farias (XXX.232.554-XX); Pedro Henrique de Moura Sabino (XXX.777.994-XX); Pedro Mendes Luna (XXX.749.301-XX); Poliany Pereira Cruz (XXX.230.716-XX); Pollyana Caldeira Leal (XXX.467.516-XX); Rafael Barbosa (XXX.159.448-XX); Rafael Bordin Schuch (XXX.859.400-XX); Rafael Cardoso Teixeira (XXX.022.956-XX); Rafael Cardoso Teixeira (XXX.022.956-XX); Rafael Costa Martins (XXX.090.202-XX); Rafael Lima Barros (XXX.037.602-XX); Rafael Martins Barros (XXX.860.563-XX); Rafael Nogueira Sousa (XXX.257.371-XX); Rafael Paes Amaro de Castro (XXX.601.198-XX); Rafael Pereira Machado (XXX.863.616-XX); Rafael Pinho Furtado (XXX.181.558-XX); Rafael Queiroz de Oliveira (XXX.853.491-XX); Rafael Rodrigues de Medeiros (XXX.508.456-XX); Rafael Silva Alencar (XXX.983.323-XX); Rafael Souza Franca (XXX.150.605-XX); Rafael de Almeida Leite (XXX.061.787-XX); Rafael de Carvalho Caetano (XXX.487.377-XX); Rafaela Souza Lemes (XXX.501.016-XX); Raiane Cristini Pereira Nunes (XXX.226.306-XX); Raissa Ramos de Morais (XXX.986.074-XX); Ramiro das Neves Dias Neto (XXX.278.932-XX); Ramona Anchieta Mendel (XXX.641.040-XX); Raphael Sousa Pimenta Rodrigues (XXX.095.076-XX); Raquel Coelho Moreira (XXX.027.496-XX); Raquel Ferreira do Nascimento (XXX.399.204-XX); Raquel Guidetti Vendruscolo (XXX.434.090-XX); Raquel Roberta Bertoldo (XXX.623.999-XX); Raquel de Oliveira Nicoletti (XXX.028.377-XX); Rayssa Autelina da Silva Santos (XXX.909.904-XX); Regis Eduardo Martins (XXX.405.666-XX); Rejany Pereira Brasil Cruz (XXX.339.513-XX); Renan Barroso Soares (XXX.070.657-XX); Renan Curvello Faria (XXX.568.438-XX); Renan Figueredo Pereira Bernarde (XXX.220.767-XX); Renata Andrade (XXX.529.601-XX); Renata Fernandes de Matos (XXX.060.403-XX); Renata Pacheco Trindade Lacerda (XXX.969.517-XX); Renata Santos de Souza (XXX.444.055-XX); Ricardo Aubin Dias (XXX.076.317-XX); Ricardo Gomes Sergio Souza (XXX.149.561-XX); Ricardo Guimaraes Amaral (XXX.295.385-XX); Ricardo Joel Franquiz Flores (XXX.784.931-XX); Ricardo Lustosa Brito (XXX.241.435-XX); Richard Ferreira Gomes (XXX.399.752-XX); Richele Bruna Alabi Carvalho da Silva Pinheiro (XXX.805.252-XX); Roberio Bezerra Severino (XXX.229.313-XX); Roberta Alvarenga de Almeida Vargas (XXX.015.567-XX); Roberta Martins Crivelaro Thiesen (XXX.994.108-XX); Roberta Santos Gomes (XXX.419.637-XX); Roberto Fernandes de Souza Junior (XXX.617.887-XX); Roberto Zanetti Freire (XXX.045.059-XX); Rodolfo Krul Tessari (XXX.007.869-XX); Rodrigo Lobo Silva (XXX.486.346-XX); Rodrigo Lugathe da Conceicao Alves (XXX.887.657-XX); Rodrigo do Carmo Viana (XXX.970.892-XX); Roger Depetriz (XXX.458.479-XX); Romildo Luiz Monteiro Andrade (XXX.759.107-XX); Romulo Jose Benito de Freitas Gonzales (XXX.978.624-XX); Ronaldo Augusto de Souza Santos (XXX.146.587-XX); Ronaldo Macedo de Franca Lima (XXX.377.803-XX); Ronaldo Miranda Figueiredo (XXX.126.626-XX); Ronaldo Simoes (XXX.278.638-XX); Ronan Almeida Coutinho (XXX.540.906-XX); Ronilson Lopes Brito (XXX.937.663-XX); Ronny Caiado Azevedo Silva (XXX.442.983-XX); Rosalia Taboada Leiva (XXX.683.378-XX); Rosana Alves Goncalves (XXX.891.706-XX); Rosangela Moreira Martins (XXX.801.536-XX); Rosani Reschke (XXX.917.800-XX); Roseli Soares Cocati Lima (XXX.124.037-XX); Rosenilda Ferreira de Freitas (XXX.013.782-XX); Rosiane Fatima de Almeida (XXX.139.486-XX); Rosilene Maria Campos Gonzaga (XXX.486.916-XX); Rosângela de Sousa Veras (XXX.329.123-XX); Salukia Santos Lima Silva (XXX.643.387-XX); Samara de Quadros Lobe (XXX.678.165-XX); Samir do Nascimento Valcacio (XXX.334.714-XX); Samuel Moreira Abreu Araujo (XXX.874.806-XX); Sandra Antonielle Garcês Moreno (XXX.717.243-XX); Sandy Maria Gomes de Andrade (XXX.737.562-XX); Sania da Costa Fernandes (XXX.459.151-XX); Sanny Kemelly Miquelante Yoshida (XXX.856.531-XX); Sara Esther Dias Zarucki Tabac (XXX.297.357-XX); Sara Ferreira dos Santos Costa (XXX.430.263-XX); Sayonara Ribeiro Marcelino Cruz (XXX.326.126-XX); Sergio Amorim de Almeida Junior (XXX.335.747-XX); Sergio Luis de Mello (XXX.421.706-XX); Sergio Pessoa Ferro (XXX.188.875-XX); Silesia de Fatima Curcino da Silva (XXX.130.676-XX); Silmara Bonfim Nunes (XXX.371.121-XX); Silmara Nunes Andrade (XXX.967.406-XX); Silvio Jose dos Santos (XXX.525.721-XX); Simaia Brison Hemerly (XXX.068.937-XX); Simone de Oliveira Mestre (XXX.268.732-XX); Simone de Oliveira Ramos (XXX.761.387-XX); Simoni Teruko Saito (XXX.084.608-XX); Sofia Freitas Silva (XXX.239.797-XX); Sofia Schlosser (XXX.117.015-XX); Stefania Priscilla de Souza (XXX.989.806-XX); Stefany Vaz Despinoy (XXX.197.536-XX); Stephanie Torres Montenegro Jaton (XXX.192.627-XX); Stephanya Covas da Silva (XXX.074.058-XX); Suelen Perdone Silva (XXX.203.257-XX); Suelen de Castro (XXX.882.986-XX); Suellen Mendes Cunha (XXX.506.951-XX); Sulamita Rosa da Silva (XXX.195.917-XX); Sumaia Hottes (XXX.586.967-XX); Susan Christian Santos da Silva (XXX.574.123-XX); Sylvana Izaura Salyba Rendeiro de Noronha (XXX.802.886-XX); Tais Goncalves Portugal Correa (XXX.306.627-XX); Tales Willyan Fornazier Moreira (XXX.907.586-XX); Talysson Diego Menezes Luciano (XXX.323.232-XX); Tamara Lima Martins Faria (XXX.747.022-XX); Tamira Saieg Werneck (XXX.566.227-XX); Tamires Alcantara Dourado Gomes Machado (XXX.870.195-XX); Tane Cristina Santos Ramalho (XXX.224.636-XX); Tatiana Brandao Barbosa (XXX.345.386-XX); Tatiany Gabrielle Freire Araujo Guimaraes (XXX.455.788-XX); Taylla Fernanda dos Santos (XXX.212.096-XX); Telma de Paula de Medeiros (XXX.816.097-XX); Teresa Cristina Monteiro Martins (XXX.571.716-XX); Thaina Celia Alves da Silva (XXX.748.591-XX); Thainy Cardoso de Lima (XXX.935.542-XX); Thais Caregnatto Thome (XXX.171.801-XX); Thais Fernanda de Campos Fraga da Silva (XXX.125.658-XX); Thais Luisa Deschamps Moreira (XXX.066.459-XX); Thais Medeiros da Costa (XXX.549.824-XX); Thais Tarquinio Oliveira (XXX.042.031-XX); Thalles Pedrosa Lisboa (XXX.035.306-XX); Thamires Nunes de Freitas (XXX.518.507-XX); Thayana Santos de Farias (XXX.701.715-XX); Thayane Rabelo Braga Farias (XXX.706.113-XX); Thayanne Shaiene Souza Costa (XXX.235.221-XX); Thaymara Rodrigues da Silva (XXX.063.532-XX); Thiago Alves de Souza (XXX.076.701-XX); Thiago Arnaud Abreu de Oliveira (XXX.069.964-XX); Thiago Cesar Toshiharu Kanadani de Carvalho (XXX.505.802-XX); Thiago Coelho Sacchetto (XXX.011.196-XX); Thiago Felix de Lima (XXX.514.728-XX); Thiago Fernandes de Figueiredo Carvalho (XXX.944.537-XX); Thiago Jose de Oliveira Barros (XXX.619.036-XX); Thiago Lemos Possas (XXX.386.136-XX); Thiago Penha Cupertino (XXX.103.846-XX); Thiago Vieira Ferreira (XXX.251.061-XX); Thomaz Muylaert de Carvalho Britto (XXX.893.757-XX); Tiago Araujo Matias (XXX.141.249-XX); Tiago Rodrigues dos Santos Nogueira (XXX.579.846-XX); Tiago Silveira Gontijo (XXX.847.286-XX); Tiberio Campos Sales (XXX.337.103-XX); Uallisson Silva Santos (XXX.639.295-XX); Ursuleia Aparecida de Oliveira (XXX.526.006-XX); Valdson de Araujo Pessoa (XXX.077.104-XX); Valerya Carneiro Teles (XXX.344.721-XX); Valter Antonio de Lima Cavalcante (XXX.510.953-XX); Valéria Maria Lima Cardoso (XXX.279.113-XX); Vanessa Carvalho Fenelon (XXX.302.929-XX); Vanessa Criscuolo Parreiras de Oliveira (XXX.625.906-XX); Vanessa Cristina Araujo (XXX.965.426-XX); Vanessa Cristina Silva Vieira (XXX.930.546-XX); Vanessa Souza Galvao (XXX.152.975-XX); Verlaine Suenia Silva de Sousa (XXX.305.743-XX); Vicente Pontes Carvalho Junior (XXX.738.003-XX); Victor Hugo Nogueira das Neves (XXX.247.187-XX); Vinicius Affonso Carvalho de Souza (XXX.784.459-XX); Vinicius Almeida Bertaia (XXX.589.669-XX); Vinicius Araujo Goncalves (XXX.589.711-XX); Vinicius Oss de Jesus (XXX.461.147-XX); Vinicius Schlickmann Barcelos (XXX.856.719-XX); Vinicius Silva Cardoso (XXX.251.407-XX); Vinicius Soares Oliveira de Sousa Gervasio (XXX.216.546-XX); Vinicius Vitor dos Santos Dias (XXX.167.796-XX); Vitor Alencar de Mesquita (XXX.665.553-XX); Vitor Freitas Mendes (XXX.643.716-XX); Vitor Loureiro da Silva (XXX.199.197-XX); Vitor Marinello Souza (XXX.268.376-XX); Vitor Vieira Alves (XXX.832.932-XX); Vitor de Castro Rocha Gomes (XXX.541.416-XX); Vivian Ferreira Zadra (XXX.320.858-XX); Wagner de Souza Fernandes (XXX.602.341-XX); Wagner dos Santos Vieira (XXX.488.436-XX); Wallan Azevedo dos Santos (XXX.550.817-XX); Walmir dos Reis Miranda Filho (XXX.050.476-XX); Wander Luis de Oliveira Silva (XXX.832.435-XX); Welber Chaves Mororo (XXX.241.253-XX); Welbert Martins de Almeida (XXX.499.786-XX); Wellington Sales dos Santos Junior (XXX.693.935-XX); Wenderson Teixeira Paulo (XXX.800.063-XX); Wener Silva de Faria (XXX.475.686-XX); Wenis Vargas de Carvalho (XXX.666.977-XX); Wilhiam Anselmo da Silva (XXX.031.796-XX); William Alvarenga Filho (XXX.804.508-XX); William Ferreira Nunes (XXX.898.117-XX); Willian Cesar Terra (XXX.162.616-XX); Willian Vitor da Costa (XXX.247.966-XX); Xerxes Ricardo da Silva Soares (XXX.995.337-XX); Ya Grossi Andrade (XXX.521.976-XX); Yalin Brizola Yared (XXX.760.159-XX); Yan Lucas de Araujo Pinheiro (XXX.230.547-XX); Yascara Maia Araujo de Brito (XXX.372.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Empresa de Pesquisa Energética; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Ministério da Saúde; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público Federal; Polícia Rodoviária Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.